Tribunal: TJES
Processo: 5002045-53.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-53.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JUNIOR SALAZAR DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5002045-53.2025.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA, CASA DAS BOMBAS SP LTDA, e VIBRA VERT BOMBAS SUBMERSAS VIBRATORIAS LTDA.

RECORRIDO
: JÚNIOR SALAZAR DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor alegou que adquiriu um produto, e com menos de quatro meses de uso, apresentou defeito e o defeito não foi resolvido, requereu substituição do produto e condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, para substituição do produto, bem como condenação em danos morais,

de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso limita-se a não configuração de danos materiais; inexistência de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. A matéria sob análise versa sobre relação consumerista, na qual a responsabilidade civil é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme a legislação consumerista vigente.

6. A par de tais fatos, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

9. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido que dispensa comprovação do prejuízo.

10. O conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço e/ou o vício do produto. Tal circunstância transcendeu o mero aborrecimento, configurando o dano moral.

11. A configuração do dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
), dispensando maior prova, no que concerne ao valor arbitrado em primeiro grau, este se revela adequado e proporcional à extensão do dano e às finalidades punitiva e pedagógica da indenização, razão pela qual não merece qualquer reparo ou redução.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)